Tribunal: TJMT
Processo: 1043704-37.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043704-37.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA (CC, ART. 786; SÚMULA 188/STF). NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. LAUDOS PARTICULARES GENÉRICOS E DESPROVIDOS DE BASE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA IMPUTAR O DANO À CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por seguradora visando à condenação da concessionária de energia ao ressarcimento de valores pagos a título de indenização securitária por danos elétricos em aparelhos de segurados, sob alegação de oscilação e queda de energia. Sentença julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a prestação defeituosa do serviço público de energia elétrica, de modo a ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A seguradora possui legitimidade para a ação regressiva, nos termos do art. 786 do CC e da Súmula 188 do STF.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14), mas exige a prova do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço.

5. Os laudos particulares juntados são genéricos, carecem de fundamentação técnica e não demonstram com segurança que os danos decorreram de oscilação de energia imputável à concessionária.

6. A ausência de comunicação administrativa inviabilizou apuração técnica pela ré, reforçando a insuficiência probatória da autora.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 11).

Tese de julgamento: “1. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, tem legitimidade para ação regressiva contra a concessionária de energia elétrica. 2. A responsabilidade da concessionária é objetiva, mas exige a prova do nexo causal. 3. Laudos particulares desprovidos de fundamentação técnica não são suficientes, por si só, para comprovar a responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. no 1043704-37.2023.8.11.0041), ajuizada pela apelante em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo causal entre as oscilações da rede elétrica e os danos alegados. A sentença, ainda, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 311782869).

A apelante sustenta ter comprovado o nexo de causalidade dos danos alegados, destacando que estes decorreram de oscilações na rede elétrica. Argumenta que os fatos restaram demonstrados por meio de laudos técnicos, relatórios de sinistro e documentação fotográfica, tornando desnecessária a produção de perícia judicial, sobretudo porque os equipamentos danificados não mais se encontram disponíveis, em razão do decurso do tempo e da natureza do sinistro.

Aduz que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, cabendo-lhe apenas comprovar eventual inexistência do nexo causal, ônus do qual não se desincumbiu.

Enfatiza a desnecessidade de preservação dos equipamentos danificados, defendendo a suficiência das provas documentais apresentadas, bem como a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, porquanto somente a apelada detém acesso às informações técnicas capazes de afastar a alegada oscilação de energia.

Defende, ainda, a incidência de correção monetária desde a data do efetivo desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, e de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de julgar-se procedente o pedido inicial, condenando a apelada ao ressarcimento integral dos valores pagos a título de indenização securitária, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Cf. Id. no 311782871).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (cf. Id. no 311782874).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A seguradora/apelante ajuizou ação de cobrança regressiva contra a concessionária/apelada, buscando o ressarcimento do valor de R$ 52.446,94, que afirma ter desembolsado para cobrir sinistros indenizados a diversos segurados, em decorrência de eventos de queda e oscilação de energia elétrica ocorridos entre 2019 e 2021.

O art. 786 do Código Civil dispõe que, “paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

A Súmula no 188 do STF brada no mesmo sentido ao dispor que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”, sendo que, conforme já decidiu reiteradamente o Tribunal da Cidadania, “havendo pago a indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4a Turma - REsp 802.442/SP - Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010, DJe 22/02/2010).

No mesmo sentido:

EMENTA
: AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - Terceira Turma – AgRg no AREsp 426.017/MG - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - Julgado em 10/12/2013 - DJe 19/12/2013)

É certo que, cuidando-se de reclamação contra o serviço público prestado por concessionária, além da responsabilidade prescrita pelo CDC (art. 14), a própria Constituição Federal impõe responsabilidade objetiva às prestadoras de serviço público (art. 37, §6o), portanto, aqui, não é preciso perquirir quanto à culpa, bastando seja comprovado o dano e a sua extensão, e o nexo de causalidade com a conduta da ré, pois, embora objetiva, só se pode falar em responsabilidade se o resultado tiver algum liame comprovado com o serviço e os deveres inerentes à atividade da concessionária, afinal, não é todo e qualquer dano decorrente de evento envolvendo energia elétrica que pode ser atribuído a uma falha na prestação do serviço prestado por ela.

Então, dando enfoque à investigação do nexo causal, aspecto que é o crucial ao desate do mérito desta lide, uma vez que a existência do dano nos equipamentos elétricos da segurada está razoavelmente comprovada no feito, cabe averiguar o que as circunstâncias em que se insere o litígio e os elementos probatórios disponibilizados nos autos dizem a respeito do liame causal entre o dano e o serviço prestado e de responsabilidade da Concessionária.

Em específico a esse ponto, a correlação entre a causa e os efeitos daninhos vistos nos aparelhos eletrônicos, os documentos emitidos pelas empresas especializadas vinculadas aos Ids no 311782462 a no 311782468, são os únicos a tangenciar a questão, mas o fazem de forma extremamente genérica e simplista, resumindo-se apontar conclusão/opinião como a de que a causa do dano foi a descarga elétrica.

É certo que, ainda que produzido unilateralmente, o laudo particular constitui meio probatório idôneo e admissível a comprovar o direito da parte, sendo, ao menos, representativo de um início de prova, que, ao lado de outros elementos de convicção, pode, sim, garantir o êxito da pretensão ressarcitória, ocorrendo que o peso probatório desse tipo de laudo vai depender da análise crítica e casuística da lide e das demais provas que compõe cada hipótese.

No caso, como visto, as avaliações foram extremante genéricas, não expondo os motivos que levaram às conclusões alcançadas, muito menos estabelecem os fatores que teriam sido determinantes para a ocorrência do dano resultante da “descarga elétrica”, ou seja, não contém elementos mínimos capazes de conferir mínima credibilidade à constatação apresentada, afinal, o que se vê é um texto meramente expositivo, e não propriamente técnico.

Frente a esse desolador cenário a respeito da investigação da efetiva causa do dano ocorrido, ganha especial relevância a queixa da Concessionária/ré acerca da ausência de comunicação administrativa do evento, afinal, não pôde adotar os procedimentos à apuração administrativa especifica das circunstâncias envolvidas no caso, o que não constitui óbice algum à admissão da ação e de eventual acolhimento da pretensão indenizatória, porque a lei nada exige nesse sentido, contudo, sobreleva a exigência de acuidade da prova apresentada pela autora, em especial no que concerne aos aspectos técnicos, já que a prova técnica deve possibilitar amplo grau de cognição sobre o seu conteúdo, permitindo o exercício do devido contraditório diferido em relação à matéria, como também garantir a cognição segura quanto aos elementos constitutivos do direito alegado.

Assim, uma vez que a Energisa não teve oportunidade de averiguar os aspectos técnicos relacionados ao evento danoso, sendo materialmente impossível fazê-lo durante o curso desta ação pelo longo transcurso desde o acontecimento, é legitima a expectativa de que, no mínimo, o laudo técnico exibido pela Seguradora, que, friso, teve ciência poucos dias após o ocorrido, contivessem dados informativos suficientes sobre a circunstância em que se deu o dano e uma exposição compreensível e técnica dos motivos que levaram o elaborador do laudo à conclusão que os danos nos aparelhos foram causados necessariamente pela oscilação da rede de energia elétrica por fator albergado à área de atuação e responsabilidade da concessionária.

Citados predicados, entretanto, definitivamente não estão presentes no laudo particular apresentado nos autos, primeiro porque é notável a ausência de qualificação técnica do subscritor dos laudos, inexistindo dados informativos que deem credibilidade à avaliação, e, depois, a análise dos danos e de sua origem é extremamente superficial, não podendo ser tida como uma avaliação técnica, afinal, inexiste mínima fundamentação do porquê de se ter chegado à conclusão ali apresentada.

Portanto, ao se pesar os elementos probatórios disponíveis à análise nos pratos da balança da Justiça, certamente esta irá pender em favor da Concessionária/ré/apelada, eis que não amealhado nos autos indícios suficientes a permitir a visualização, de modo claro e satisfatório, quanto à existência de liame causal entre os danos reclamados na inicial e a atividade da Energisa, daí porque não há falar em responsabilidade civil e nem em dever de indenizar.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
. Consequentemente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025